Tribunal: TJDFT
Processo: 0746251-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, em razão da inadimplência do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a taxa de juros pactuada no contrato caracteriza abusividade apta a descaracterizar a mora e justificar a revogação da liminar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual está submetida ao CDC, conforme Súmula 297 do STJ, mas a mera estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não indica abusividade, sendo necessária demonstração de discrepância excessiva ou desvantagem exagerada.
4. A taxa pactuada (1,93% a.m. e 25,85% a.a.) e o CET (28,42%) foram expressamente previstos no contrato, não havendo prova de resistência ou desconhecimento pelo contratante no momento da contratação.
5. A capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada, conforme MP 2.170-36/2001, Súmulas 539 e 541 do STJ e precedentes repetitivos (REsp 973.827/RS e REsp 1.388.972/SC). A verificação de abusividade demanda dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento.
6. Ausentes elementos que infirmem os fundamentos da decisão agravada, deve ser mantida a liminar de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CDC, art. 6o, inc. IV. Decreto-Lei 911/69, art. 3o, § 6o. Decreto 22.626/1933. MP 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07045628220188070010, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 14/6/2019. TJDFT, APC 00037539720178070001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 18/7/2018. TJDFT, APC 0706046-19.2024.8.07.0012, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 25/9/2025. STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, p. 24/9/2012. STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, p. 13/3/2017.